Tribunal: TCU
Processo: 042.072/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13659/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.072/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo dos Santos (XXX.624.388-XX); Dilson Oliveira Catao (XXX.485.928-XX); Gilson Erlon de Carvalho (XXX.191.178-XX); Manuel Fernando Alves de Azevedo (XXX.888.077-XX); Maria Edna de Souza Ferraz (XXX.538.419-XX); Maria Luiza Goelzer Ancelmo (XXX.774.940-XX); Nildo Ernesto Vieira (XXX.713.799-XX); Pedro Jose da Costa Ribeiro (XXX.256.289-XX); Rafael Pires de Souza (XXX.482.538-XX); Rui Antonio Cabral (XXX.356.918-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.